Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-26.2022.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇAO DE NULIDADE DA PROVA DA EMBRIAGUEZ. TESTE DO ETILOMETRO. AFERIÇÃO INMETRO. CALIBRAGEM ANUAL. DESNECESSÁRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – A verificação do etilômetro é procedimento distinto da calibração, sendo que esta somente é realizada em caso de desajuste no aparelho, ou seja, quando há divergência entre o resultado obtido e o padrão definido pelo INMETRO.
II - Desnecessária a calibragem anual do etilômetro, procedimento que é realizado uma única vez pelo fabricante quando do fornecimento do aparelho ao órgão público, bastando a verificação periódica realizada pelo INMETRO para fins de constatação de sua regularidade.
III - A verificação do estado de embriaguez, nos termos do §2o do art. 306 do CTB, não se restringe ao teste de alcoolemia, podendo ser comprovada por outros meios de prova como a prova testemunhal, que confirmou o resultado do teste do etilômetro realizado no réu.
IV - Recurso conhecido e desprovido.